Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. TESE DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para consumação do crime de roubo não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. O referido fundamento deu causa à teoria da apprehensio ou amotio, no sentido de que basta a inversão da posse do bem, ainda que momentaneamente ou vigiada, para que se consume o delito.
2. Não havendo nenhuma dúvida quanto à consumação do delito, deve ser afastada a tese de desclassificação do crime para a modalidade tentada.
3. Recurso conhecido e desprovido.